Tribunal: TJSP
Processo: 0013805-03.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciada que cometeu a falta disciplinar de desobediência.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por atipicidade da conduta ou a desclassificação para falta disciplinar de natureza 'média'.
Reconhecimento da prescrição – Superado no caso em tela o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, especificamente o do art. 114, inciso I,

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciada que cometeu a falta disciplinar de desobediência.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por atipicidade da conduta ou a desclassificação para falta disciplinar de natureza 'média'.
Reconhecimento da prescrição – Superado no caso em tela o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, especificamente o do art. 114, inciso I, qual seja, o de 02 (dois) anos, a contar da prática da falta disciplinar.
Falta grave supostamente cometida em 20/12/2019 que foi reconhecida por r. decisão datada de 08/11/2022 – De rigor, portanto, o reconhecimento da ocorrência da prescrição – Prejudicada a apreciação das teses defensivas.
Prescrição da falta disciplinar de natureza grave, supostamente praticada em 20/12/2022, pela sentenciada, ora agravante, reconhecida de ofício.